Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600297-11.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600297-11.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600297-
11.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, da candidata Maria Roneuzi de Melo, em que concorreu ao cargo de vereadora, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 130,00 ao Tesouro Nacional, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos
17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais de Maria Roneuzi de Melo, para o cargo de vereador
nas eleições municipais de 2024, pelo Partido Republicanos, no município de Jaguariaíva/PR.,
julgadas desaprovadas com ressalvas, tendo em vista que no presente caso, conforme consta do
parecer conclusivo emitido pelo setor técnico do Cartório Eleitoral a abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou em 05 (cinco) dias o prazo de 10
(dez) dias contados da concessão do CNPJ, o que impediu a aferição correta dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais. Deve ser destacado que a
produção e gravação de jingle eleitoral, serviço tipicamente utilizado pelos candidatos em suas
campanhas eleitorais, não são tão simples de serem criados, possuindo custos, no entanto a ora
candidata não apresentou o documento fiscal e/ou contrato emitido pelo prestador de
serviço/fornecedor e o comprovante de pagamento da despesa relativo a criação do jingle
constando a fonte do recurso financeiro ou estimável em dinheiro. No que concerne ao uso
irregular de recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), verifica-se dos
autos que a ora candidata, filiada ao Partido Republicanos, recebeu de forma irregular doação
estimada no valor de R$130,00 (cento e trinta reais) pago originariamente com recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pelo candidato Reginaldo
Aparecido Cheirubim (CNPJ nº56.471.651/0001-14) do Partido Social Democrático - PSD. Constou
no Parecer Conclusivo que foi identificada a existência de prestação de serviços de advocacia e de
contabilidade, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na presente prestação
de contas, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários
advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos.)
SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
MARIA RONEUZI DE MELO (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA RONEUZI DE MELO VEREADOR
(RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433378
24/03/2025
20:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44433378 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131390800000043377497
Número do documento: 25032420131390800000043377497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:48:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.463

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600297-
11.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA RONEUZI DE MELO VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: MARIA RONEUZI DE MELO
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA À VEREADORA. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL DE
CAMPANHA VEICULADO NAS REDES SOCIAIS. PRODUÇÃO PRÓPRIA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. VALOR MÓDICO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPROCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata ao
cargo de vereador eleita como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 130,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente alegou que o material de campanha foi produzido pessoalmente,
sem contratação de serviços ou bens de terceiros; e que não há vedação ao
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
entre candidatos cujos partidos estejam coligados na eleição majoritária. Requereu a
aprovação das contas, ainda que com ressalva, e o afastamento da devolução de
valores.

Num. 44433378 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131390800000043377497
Número do documento: 25032420131390800000043377497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:48:01
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento, eis que as inconsistências possuem gravidade
suficiente para justificar a desaprovação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de registro de despesas
com material de campanha caracteriza irregularidade; e ii) saber se é possível
repasse de recursos do FEFC de candidato à majoritária para candidato à
proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas coligados para a majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a
declaração de todas as despesas de campanha. Em que pese o parecer conclusivo
tenha apontado que o mencionado material de campanha possui, aparentemente,
características de produção profissional, não se pode desconsiderar que há
aplicativos gratuitos que oferecem recursos que viabilizam a produção de diversos
materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software Canvas utilizado
pela candidata
3.2 Considerando os gastos módicos realizados pela recorrente, é plausível
a justificativa de que o material de campanha foi produzido pessoalmente, por meio
do "Canvas", de modo que deve ser afastada a irregularidade.
3.3 O art. 17, §§ 2º e 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para a
eleição majoritária.
3.4 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria
na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.5 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 130,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito, filiado ao Partido Social
Democrático – PSD, à recorrente, filiada ao Partido Republicanos - PR. Embora os
partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica porque os
candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.6 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 130,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.7 A irregularidade, no entanto, envolve valor módico (R$ 130,00), inferior a R$
1.064,00, o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedentes desta
Corte Eleitoral.

Num. 44433378 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131390800000043377497
Número do documento: 25032420131390800000043377497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:48:01
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com
ressalva as contas da candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do
município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de
devolução do valor R$ 130,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, constitui
irregularidade, mas enseja ressalvas quando envolver valores módicos, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§2º, 2º-A e 9º; 53, inciso I, alínea "g".
Jurisprudência relevante citada:
TSE, RE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
TRE-PR, Prestação de Contas nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.
TRE-PR, RE nº 060031454, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Maria Roneuzi de Melo em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata
eleita como suplente ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou a devolução de R$ 130,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44246674), a recorrente alegou que: a) todo conteúdo de
campanha produzido e veiculado por meio das redes sociais foi elaborado exclusivamente com

Num. 44433378 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131390800000043377497
Número do documento: 25032420131390800000043377497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:48:01
recursos próprios, sem custo adicional à campanha; b) utilizou o aplicativo Canvas por meio de
seu celular pessoal para produzir o material de propaganda divulgado pelas redes sociais, sem
contratação de bens ou terceiros; c) não há irregularidade, nem caracteriza recebimento de
recursos de fonte vedada, o recebimento de doação estimável em dinheiro, custeadas com
recursos provenientes do FEFC, de candidato filiado a partido diverso, mas coligado ao pleito
majoritário. Requereu, então, a reforma da sentença recorrida para o fim de aprovar as suas
contas de campanha e afastar a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44265482) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e,
no mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que a recorrente não logrou êxito em
comprovar que produziu pessoalmente as propagandas eleitorais com seu próprio celular, o que
configura omissão de despesa.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o artigo 53,
inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos,
o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida

Num. 44433378 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131390800000043377497
Número do documento: 25032420131390800000043377497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:48:01
transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa com material de
propaganda e publicidade na internet pela prestadora, eis que constatou, em suas redes sociais,
a confecção de diversos materiais de publicidade eleitoral como vídeos e cards com o CNPJ da
candidata e jingle de campanha.
A respeito dessa irregularidade, a recorrente argumentou que o material de campanha foi
produzido por ela própria, utilizando-se de seu celular pessoal, por meio do “Canvas”, que oferece
diversos recursos como modelos, fotos, vídeos, elementos gráficos e faixas de áudio que podem
ser utilizados para criação de designs.
A recorrente esclareceu, então, que não houve contratação de bens ou serviços de terceiros
tendo em vista que todo material utilizado para realizar propaganda por meio de suas redes
sociais foi criado por ela.
Em que pese o parecer conclusivo ter apontado que o mencionado material de campanha possui,
aparentemente, características de produção profissional, não se pode desconsiderar que há
aplicativos que oferecem recursos que viabilizam a produção de diversos materiais publicitários
com alta qualidade, a exemplo do software Canvas utilizado pela candidata.
Outrossim, deve-se ponderar que a candidato realizou gastos módicos em sua campanha, eis
que arrecadou somente o valor de R$ 465,90, conforme parecer técnico conclusivo, e recebeu
apenas 186 votos, tendo sido eleita como suplente ao cargo de vereador no município de
Jaguariaíva.
Como a candidata não registrou recebimento de recursos e despesas elevados em sua prestação
de contas, é plausível a justificativa de que produziu o material de campanha veiculado em suas
redes sociais, por meio do "Canvas".
Desse modo, entendo que não há que se falar em omissão de despesas de sorte que deve ser
afastada essa irregularidade.
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à majoritária filiado em partido
diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na Resolução
TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos

Num. 44433378 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131390800000043377497
Número do documento: 25032420131390800000043377497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:48:01
ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a lógica das disputas
eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais, alterando
a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de pertencerem ao
mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE

Num. 44433378 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131390800000043377497
Número do documento: 25032420131390800000043377497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:48:01
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA.
CAUSA APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES
POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança

Num. 44433378 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131390800000043377497
Número do documento: 25032420131390800000043377497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:48:01
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata a vereadora, filiada ao Partido Republicanos - PR,
recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro, no valor total de R$ 130,00, oriunda de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC recebidos pelo candidato a
vice-prefeito, Reginaldo Aparecido Cheirubim, filiado ao Partido Social Democrático - PSD.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
"No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de
financiamento de campanha (FEFC), verifica-se dos autos que a ora candidata,
filiada ao Partido Republicanos, recebeu de forma irregular doação estimada no
valor de R$130,00 (cento e trinta reais) pago originariamente com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos
pelo
candidato
REGINALDO
APARECIDO
CHEIRUBIM
(CNPJ
nº56.471.651/0001-14) do Partido Social Democrático – PSD.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por candidatos que
não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante da vedação pela
legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a candidatos à
proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC feita pelo candidato a vice-prefeito, Reginaldo Aparecido Cheirubim, à candidata ao cargo
de vereador, filiada em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o recebimento de
recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Entretanto, o valor correspondente a R$ 130,00, recebido por meio de doação estimável em
dinheiro oriunda de recursos pagos com FEFC, possibilita a aprovação das contas com ressalva,
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedente
desta Corte Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS
DE PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART.
17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR INFERIOR A
R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44433378 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131390800000043377497
Número do documento: 25032420131390800000043377497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:48:01
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha relativas às eleições de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de
vereador pelo partido Podemos, em razão do recebimento de doação estimável
do candidato à eleição majoritária filiado ao Partido Progressistas, paga com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a regularidade da
doação com fundamento na existência de coligação na eleição majoritária e na
ausência de proibição expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação estimável realizada
entre candidatos de partidos distintos, coligados apenas para o pleito majoritário,
encontra-se em conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (ii) estabelecer se a irregularidade apontada é suficiente para
justificar a desaprovação das contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados para a eleição majoritária, está expressamente
prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
interpretação sistemática e consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017,
que proibiu as coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a
constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando
que candidatos proporcionais podem receber recursos do FEFC apenas de seu
próprio partido ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais
eleitorais, aplicada desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que
os recursos do FEFC devem ser usados exclusivamente no financiamento das
campanhas de candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na
circunscrição e para o mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$
1.064,00, o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme jurisprudência consolidada.
8. A inexistência de inovação ou viragem jurisprudencial sobre o tema afasta
qualquer alegação de violação ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é
válida, mesmo após a extinção das coligações proporcionais pela EC nº 97/2017.

Num. 44433378 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131390800000043377497
Número do documento: 25032420131390800000043377497
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:48:01
2. A irregularidade consistente no repasse de recursos do FEFC a candidato
proporcional filiado a partido distinto do doador enseja apenas a aposição de
ressalvas quando envolver valores módicos.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060031454, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 17/12/2024.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalva, diante da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se a determinação de devolução do
valor R$ 130,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO, para aprovar com ressalva as contas de Maria Roneuzi de Melo,
candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva, nas
Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 130,00 ao
Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600297-
11.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIA RONEUZI DE MELO VEREADOR, MARIA
RONEUZI DE MELO - Advogado das RECORRENTES: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE
OLIVEIRA - PR76880 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025